Tribunal: TJES
Processo: 0000166-70.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-70.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS ANDRE MALACARNE e outros

APELADO: FRANCISCO LEMOS BATISTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. CABIMENTO. ART. 702, §9º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL CERTIFICADA NOS AUTOS. ADVOGADO QUE NÃO HAVIA SIDO INTIMADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONSIDERADO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PREPARO EFETUADO APÓS DEFINIDA QUESTÃO RELATIVA À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EXPRESSAMENTE PLEITEADA NOS AUTOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. OBJETO. EMBARGOS MONITÓRIOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL POR ATO NORMATIVO EM RAZÃO DE INTEGRAÇÃO DE COMARCA. CONTINUIDADE DA CONTAGEM DO PRAZO EM CURSO APÓS O FIM DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos monitórios foram rejeitados e constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação, interposto em conformidade com o §9º do mesmo dispositivo. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada.

2.
Apesar de defendida a intempestividade do recurso de apelação, os apelantes, por meio do seu advogado, ainda não haviam sido intimados da sentença atacada, tanto que reportado tal fato no apelo, cuja tempestividade foi devidamente certificada pela serventia, sem prejuízo à parte. Preliminar de intempestividade rejeitada.

3.
Em relação à deserção, observa-se que, após definida a questão relativa à gratuidade (tratada por decisão preliminar já preclusa proferida nestes autos), os apelantes foram intimados e efetuaram o recolhimento do preparo, tal como admite o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em deserção. Rejeitada a preliminar.

4.
A suspensão do prazo processual impossibilita a continuidade da sua contagem naquele período específico em que pende a suspensão, após o qual o prazo é retomado no primeiro dia subsequente.

5.
O que se computa em dias úteis é o prazo processual (artigo 219, parágrafo único, do CPC).

6
.
No período de suspensão do curso do prazo processual, não há contagem, retomando o seu curso após o fim da suspensão – que, no caso, perdurou por 30 dias corridos, embora fosse possível ao Diretor do Foro informar o término do processo de redistribuição decorrente da integração de comarcas, e, consequente, o fim do prazo de suspensão, retomando a contagem dos prazos processuais, conforme ato normativo respectivo.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

8
.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (fls. 01/19 do evento 7515800) interposto por
LUIZ ANDRÉ MALACARNE e VALENTIM MALACARNE
contra a r. sentença do evento 7515791, proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES, que, rejeitou os embargos monitórios por eles ofertados, diante da manifesta intempestividade, acolhendo o pedido monitório formulado por
FRANCISCO LEMOS BATISTA
, “constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora, consistente na obrigação dos requeridos em pagar R$ 28.318,19 (vinte e oito mil e trezentos e dezoito reais e dezenove centavos) acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento da dívida, nos termos do art. 702, §8º do CPC”, condenando, outrossim, os requeridos/apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

DO CABIMENTO

O artigo 702, §9º, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento do recurso de apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.

A Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1828657/RS, havido em 05/09/2023, de relatoria do insigne Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, definiu que “é cabível recurso de apelação, na forma prevista pelo art. 702, § 9º, do CPC/2015, quando o acolhimento ou a rejeição dos embargos à monitória encerrar a fase de conhecimento”.

No referido julgado, em hipótese em que acolhido embargos monitórios para excluir litisconsortes passivos, sem extinguir o processo, nem encerrar a fase de conhecimento, o STJ admitiu o recurso de apelação, por entender não configurado erro grosseiro.

Neste caso, os embargos foram rejeitados e constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme artigo 702, §8º, do CPC, inexistindo qualquer dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação, manejado na espécie, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DA INTEMPESTIVIDADE

Apesar de defendida a intempestividade do recurso de apelação, os apelantes, por meio do seu advogado, ainda não haviam sido intimados da sentença atacada, tanto que reportado tal fato no apelo, cuja tempestividade foi devidamente certificada pela serventia no evento 7515805.

Observa-se que a intimação do evento 7515793, não menciona o nome do advogado dos apelantes, que, por outro lado, apresentou o recurso, sem que tivesse experimentado qualquer prejuízo, já que considerado tempestivo o apelo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DA DESERÇÃO

Em relação à deserção, observa-se que, após definida a questão relativa à gratuidade (tratada por decisão preliminar já preclusa proferida nestes autos), os apelantes foram intimados e efetuaram o recolhimento do preparo, tal como admite o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em deserção.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO

Quanto ao objeto recursal, os apelantes sustentam que os embargos monitórios foram apresentados tempestivamente, um dia antes do término do prazo, com destaque de que os prazos processuais ficaram suspensos pelo prazo de 30 dias, previsto no Ato Normativo nº 083/2021.

Em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que considerou a intempestividade dos embargos monitórios, apresentados após o transcurso do prazo quinzenal, contados em dias úteis, mesmo considerando a suspensão de prazo determinada pelo Ato Normativo nº 083/2021, a partir de 13/09/2021.

Tal como consta da r. sentença, “os mandados de citação devidamente cumpridos foram juntados aos autos no dia 23/08/2021 (fls. 23/26), enquanto os embargos monitórios foram opostos em 28/10/2021, ou seja, após o transcurso do prazo de 15 dias legalmente previsto, sendo, assim, manifestamente intempestivos”.

Segundo assinalou o julgador de origem, “mesmo considerando o período de 30 dias de suspensão dos prazos processuais das ações que tramitam nesta Comarca, determinado pelo art. 3° do ATO NORMATIVO Nº 083/2021, citado pelos embargantes, os embargos monitórios continuam sendo intempestivos”.

Isso porque “quando da suspensão (13/09/2021) já haviam transcorrido 14 dias do prazo para a apresentação da peça de defesa, e levando-se em conta apenas os dias úteis para contagem da suspensão (excluídos sábados, domingos e feriados) tem-se que os prazos retomaram seu curso em 25/10/2021, de forma que os requeridos tinham até esta data para apresentarem os embargos monitórios, haja vista que restava apenas um dia do prazo legalmente previsto para apresentação da peça de defesa”.

A suspensão de trinta dias a partir de 13/09/2021, conta-se de forma corrida e não em dias úteis como defendido no recurso, de modo que a contagem reiniciou em 13/10/2021, sendo que os embargos foram opostos em 28/10/2021, de forma manifestamente intempestiva.

O ato normativo nº 83/2021 suspendeu o prazo e atos processuais dos processos oriundos a Comarca de São Domingos do Norte, que foi integrada à Comarca de Águia Branca, por até 30 a partir de 13/09/2021, prevendo inclusive a possibilidade de redução desse prazo caso o Juiz e Direito Diretor do Foro da Comarca de Água Branca informasse o término do processo de redistribuição dos autos (art. 3º).

A suspensão do prazo processual impossibilita a continuidade da sua contagem naquele período específico em que pende a suspensão, após o qual o prazo é retomado no primeiro dia subsequente.

A suspensão, no caso, foi motivada pela integração de comarcas, que ensejou a redistribuição de todos os processos em trâmite na Comarca de São Domingos do Norte, físicos ou eletrônicos, para a Comarca de Águia Branca (art. 2º, parágrafo único, da Ato Normativo 83/2021).

O que se computa em dias úteis é o prazo processual (artigo 219, parágrafo único, do CPC).

No período de suspensão do curso do prazo processual, não há contagem, retomando o seu curso após o fim da suspensão – que, no caso, perdurou por 30 dias corridos, embora fosse possível ao Diretor do Foro informar o término do processo de redistribuição e, consequente, o fim do prazo de suspensão, retomando a contagem dos prazos processuais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)